Tribunal: TJMT
Processo: 1004813-47.2023.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004813-47.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDEMAR MIGUEL SCHWERTZ - CPF: 345.337.459-20 (EMBARGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (EMBARGANTE), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA – RESP N. 1639259/SP –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Recurso.

O embargante aduz que
“em análise detida aos autos de piso, em especial sobre o termo de adesão do seguro prestamista, é evidenciada a sua livre contratação, vez que a contratação do empréstimo não está condicionada a este ato, sendo o mesmo oferecido ao cooperado que tem a faculdade de rejeitá-lo”.

Sustenta que
“não sendo suficiente para a caracterização de ocorrência de venda casada a simples indicação de uma instituição seguradora, sendo necessária, expressamente, a demonstração de coação na contratação da seguradora indicada”
.

Alega ainda que
“resta evidente a contradição e omissão que ocorrem no r. Acórdão quando determina a ocorrência de venda casada pela simples indicação de uma seguradora, bem como pela fundamentação em evidências que não foram indicadas”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a questão, constou no acórdão
que
em relação a contratação de seguro no repetitivo Resp n. 1639259/SP, o STJ tratou da legalidade:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA
. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:

(...)

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
(...)
”.
(REsp 1639259/SP, Rel. ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Logo, é vedada a contratação se houver venda casada, o que se configura quando o consumidor é compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Nesta lide, consta no ajuste a opção por aderir ou não ao seguro. No entanto, há evidências de que a Seguradora será apenas a indicada pelo próprio Banco, o que demonstra a irregularidade.

Desta Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA – RESP N. 1639259/SP – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da matéria.

Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC”.
(N.U 1000276-73.2024.8.11.0007, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo claro o mero inconformismo do embargante com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021, sem grifos no original).

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024